Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721516-63.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA DO CARMO PINTO: “A executada, em petição de ID 155687601 e 157155869, apresenta pedidos de declaração da prescrição intercorrente, por ter fluido o prazo trienal ou pelo fato de ter sido expedida certidão de crédito e, nesse sentido, nada mais poder ser requerido nestes autos. Não há como acolher as teses da parte executada. Urge esclarecer que o argumento da executada de que a certidão de crédito expedida obstaria a possibilidade de se dar seguimento ao cumprimento de sentença beira à litigância de má-fé, uma vez que tal certidão tinha por objetivo apenas permitir o arquivamento do processo, até a localização de bens pelo executado, autorizando a possibilidade de continuidade da execução nos mesmos autos, conforme se depreende do julgamento constante no ID n. 39772502. A Portaria Conjunta no 73 TJDFT e o Provimento no 9 da Corregedoria jamais autorizaram a extinção definitiva do processo, inclusive o que é proibido, eis que as regras processuais devem ser as estabelecidas no CPC. Ao contrário, a disciplina prevista pelo TJDFT decorreu de política judiciária criada para fins cartorários, uma vez que após a não localização de bens passiveis de penhora, os autos seriam encaminhados ao arquivo e a certidão facultava ao exequente realizar anotações em cadastros de inadimplentes, autorizando a continuidade dos atos executórios no mesmo processo, caso houvesse a localização de bens passíveis de penhora. Cumpre gizar que quando a publicação da sentença de ID n. 39772502 (23/04/2012), não era admissível a prescrição intercorrente no processo em comento. É nítida a incongruência do pedido, motivo pelo qual o indefiro de plano. Passo, neste momento, a analisar a arguição de prescrição intercorrente apresentada pela executada. Com efeito, da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID 39768924), como bem aduz a executada, trata-se de prescrição trienal, com fundamento no artigo 206, § 3o, I do CC, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, no caso ação de despejo cumulada com cobrança Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, o processo já foi suspenso, por uma única vez, a contar da publicação da decisão de ID 86869788, publicada em 22/03/2021, durante o qual se suspendeu a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Desse modo, o processo devera aguardar por mais 03 anos, a partir do dia 22/03/2022 para verificação da prescrição intercorrente (que ocorrerá em 22/03/2025). Após a publicação da presente decisão, venham os autos conclusos para análise da petição de ID 15543304.” (...) “A parte devedora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 159240957, sob o argumento de ocorrência de omissão. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. Em face das considerações apresentadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. Urge esclarecer à executada que o princípio da duração razoável do processo é vetor de conduta para todos os atores processuais e, neste interim, a reiteração de pedidos já apreciados depõe contra o mencionado princípio e poderá configurar litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC). Após a publicação da presente decisão, retornem os autos à conclusão.” A Agravante sustenta que em 2012 foi emitida certidão com base na Portaria Conjunta 73/2010 e suspenso o processo. Salienta que cinco anos depois foram indevidamente bloqueados valores em sua conta-poupança a pedido da Agravada. Afirma que “existe prescrição intercorrente APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15, visto que a portaria no 73/2010 do TJDFT é inferior – conforme hierarquia das normas – a Lei Ordinária que instituiu o CPC/2015”. Conclui que “a prescrição da certidão de crédito passa a contar a partir da vigência de 18 de março de 2016”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Preparo recolhido (IDs 47343134 e 47343136). É o relatório. Decido. A sentença proferida com apoio na Portaria Conjunta 73/2010 e a respectiva certidão de crédito datam, respectivamente, de 23/04/2012 e 18/02/2013 (IDs 39772502 e 39772908). Em 2017 a Agravada requereu a penhora via BACENJUD e RENAJUD (ID 39773088) e, após diversas tentativas de satisfação do crédito (IDs 39773132, 39773388, 39774746), inclusive com a aplicação de multa à Agravante em 2018 (ID 39774361), foi determinada, em 22/03/2021, a suspensão do feito na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 86869788). Nesse contexto, em se tratando de execução que, conquanto iniciada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, somente foi suspensa, devido à falta de localização de bens penhoráveis, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr do decurso do prazo respectivo sem manifestação do exequente, presente o disposto em seu artigo 921, §§ 1o e 4o. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 07 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator